Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713127-21.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL PENINSULA NORTE S/C LTDA - EPP AGRAVADO: IBER DE SOUZA PANCRACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL PENÍNSULA NORTE S/C LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de IBER DE SOUZA PANCRACIO DOS SANTOS: “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente para aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o argumento de que a fonte pagadora, CENTRO ESPÍRITA BENEFICENTE UNIÃO DO VEGETAL, não teria cumprido a decisão judicial de forma célere. Todavia, o pedido não merece acolhimento. Conforme se verifica nos autos, a decisão de ID 225556446 deferiu a reexpedição do ofício, tendo sido expedido novo documento (ID 226378525) em 18/02/2025, o qual ainda está pendente de cumprimento. Dessa forma, não se pode imputar conduta atentatória à dignidade da justiça à fonte pagadora sem que haja demonstração inequívoca de resistência injustificada ou de descumprimento deliberado da ordem judicial. Ademais, o princípio da razoabilidade deve nortear a aplicação de sanções processuais, sendo desproporcional a imposição de multa neste momento, especialmente quando o ofício foi reexpedido e ainda aguarda resposta. Diante disso, entendo ser razoável o pedido do exequente para que o ofício expedido seja retificado, a fim de que a fonte pagadora confirme se houve, de fato, a demissão do executado e, em caso positivo, apresente documentos idôneos que comprovem tal situação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando, contudo, a retificação do ofício para que sejam prestados os esclarecimentos necessários. No que tange ao pedido de penhora das verbas rescisórias, também não merece acolhimento. A penhora, ainda que parcial, das verbas rescisórias, é medida excepcional no ordenamento jurídico, sendo possível a sua realização apenas nos casos estritamente previstos em lei, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS RESCISÓRIAS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. 1. Há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial no Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede cinquenta (50) salários-mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito e for garantida a dignidade do devedor e de sua família. 4. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1820593, 0747716-10.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Por tais razões, indefiro o pedido. Do SISBAJUD A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. À Secretaria: Retifique-se o Ofício de ID 226378525, conforme exposto e aguarde-se o seu cumprimento.” Consta das razões recursais (i) que “há fundada suspeita de alteração econômica do agravado, em virtude de recebimento de valores e indenizações decorrentes da rescisão contratual informada pelo mesmo nos autos (ID 226569826)”; (ii) que a “negativa da renovação do referido instituto vai de encontro ao que prevê a própria jurisprudência do próprio TJDFT”; (iii) que “o presente caso exige especialmente a modalidade chamada “teimosinha” que, nesse contexto, revela maior probabilidade de sucesso, haja vista indícios de que o agravado receberá valores em algum momento próximo, estimando-se o período de 30 dias”; (iv) que “a jurisprudência também comunga da compreensão de que o decurso de longo período, permite a renovação das medidas de expropriação através de consulta aos sistemas disponíveis”; (v) que “a última consulta aos sistemas ocorre no dia 12/11/2021”; (vi) que “a decisão ao negar a penhora das verbas rescisórias do Agravado, afronta diretamente à decisão judicial desta Turma, que determinou no Agravo de Instrumento n. 0712378-38.2024.8.07.0000, Relator Des. Mário-Zam Belmiro a possibilidade de penhora salarial do Agravado”; (vii) que “a jurisprudência do TJDFT entende ser cabível a penhora das verbas rescisórias, pois não gera prejuízo à subsistência do agravado”; (viii) que “após a determinação de penhora salarial, deferida em sede de agravo de instrumento por este Tribunal, foram expedidas três notificações à empresa para o cumprimento da ordem judicial, nos dias 20/09/2024 (ID 214700156), 13/12/2024 (ID 219640714) e 13/03/2025 (ID 228857682), sendo esta última recentemente cumprida, conforme comprovante de rastreamento anexado aos autos (Doc. 25)”; e (ix) que, “embora devidamente cientificada, a empresa optou por DESCONSIDERAR REITERADAMENTE as decisões judiciais, deixando de efetuar qualquer repasse salarial correspondente à quota de 10% do executado pelo período de seis meses desde a primeira notificação, mantendo essa situação até o desligamento do trabalhador da instituição. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar “a realização de novas buscas patrimoniais do Agravado por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", diante dos indícios concretos de alteração de sua situação econômica e a devida penhora dos valores referentes as verbas rescisórias recebidas”. Preparo recolhido (ID 70521601 e 70521602). É o relatório. Decido. A demonstração de possível alteração na situação econômico-financeira do devedor justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Aparentemente é essa situação divisada nos autos, tendo em vista os documentos que sinalizam a percepção de verbas rescisórias trabalhistas pelo Agravado. Relevante, pois, a fundamentação do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano, por sua vez, advém da possibilidade de utilização de tais recursos pelo Agravado. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para que seja renovada a ordem de indisponibilidade de ativos financeiros da Agravada por meio do SISBAJUD na moralidade “teimosinha”. Dê-se ciência ao e Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator